Tribunal: CARF
Processo: 10980.725750/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725750/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF.
VÍCIOS
FORMAIS.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF) não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício
promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua
defesa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FAP.
Nos termos do art. 72, §§ 15 a 17, da Instrução Normativa RFB 971/2009, o
processo administrativo de contestação do FAP tem efeito suspensivo da
aplicação deste até decisão final da autoridade administrativa, ficando o
contribuinte obrigado a informar em GFIP o valor que lhe foi atribuído pela
autoridade do Ministério da Previdência Social, não suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, devendo, porém, ser observado, quando da execução da
decisão, o resultado dos processos administrativos em que se discute a majoração do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), carreando-se aos autos do presente processo cópia das decisões
finais proferidas naqueles processos. Votou pelas conclusões o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725750/2018-92
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Contra o Recorrente, em 4/10/2018, houve a lavratura de auto de infração de
contribuição previdenciária da empresa e do empregador no valor principal de R$ 2.091.024,35,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, pelo não oferecimento à tributação da GIIL-RAT
de empregados nas competências de 01/2014 a 13/2015, cfe. auto de infração (fls. 2/11).
O Relatório Fiscal (fls. 45/53) descreve a circunstância fática da autuação em
exame, caracterizada pela diferença de alíquota de RAT ajustada pelo FAP. Confira:
10. A EMBRASIL deixou de ajustar o valor da alíquota de RAT na GFIP, que para sua
atividade de vigilância e segurança privada é de 3%. O ajuste deveria ter sido feito
mediante multiplicação desta alíquota pelo FAP. Nos anos de 2014 e 2015 o FAP da
EMBRASIL foi respectivamente 1,4605 e 1,3453 para todos os estabelecimentos. A
empresa, em suas GFIP, multiplicou a mencionada alíquota pelo FAP 1,0000, ou seja,
declarou apenas 3% de RAT quando o correto seria utilizar as alíquotas ajustadas de
4,3815% (3% x 1,4605) e 4,0359% (3% x 1,3453).
11. Foram lançadas, portanto, as diferenças sobre as Bases de Cálculo declaradas pela
empresa, ou seja, sobre as Remunerações dos segurados empregados constantes nas
GFIP do período, conforme planilha demonstrativa do anexo II. Os valores constam do
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, parte integrante deste AUTO DE INFRAÇÃO.
A ciência do lançamento ocorreu em 15/10/2018 (cfe. AR à fl. 56).
Inconformado, o Contribuinte protocolizou a impugnação cabível às fls. 63/87 em
14/11/2018 (cfe. Termo de Solicitação de Juntada à fl. 61), logo tempestivamente, postulando:
a) Preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal
que deu origem ao presente processo, por não terem sido respeitadas as
formalidades legais atinentes aos atos administrativos praticados em seu
curso, especificamente no que tange ao acesso ao Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal (TDPF) e erro formal no Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF), em consonância com o art. 37, caput, da
CF/88, com o art. 2o, caput e p. u., III, da Lei Federal no 9.784/99, além do
art. 2o, parágrafo único, “b” da Lei Federal no 4.717/65, bem como com o
art. 2o do Decreto no 3.724/01, e também com o art. 4o, § 4o e arts. 5o e 9o,
todos da Portaria RFB no 6.478/17 , por estar o Relatório Fiscal permeado
por vicio material, uma vez que não demonstra ou explicita, de forma
clara e precisa, os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na
constituição do crédito tributário, de forma a possibilitar o exercício da
ampla defesa e do contraditório;
b) Alternativamente, pelo sobrestamento do presente julgamento até que
sobrevenha a decisão final nos autos do Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral reconhecida pelo STF, por força do art. 62, caput e p.
u., do Decreto no 70.235/72;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

c) Ainda, pelo cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais, por não
haver o tipo penal da Lei no 8.137/90 e, portanto, justa causa para uma
ação penal contra o Contribuinte; e
d) Finalmente, pelo envio de intimações e notificação exclusivamente em nome
de seu Procurador e para seu endereço, sob pena de nulidade.
A defesa está instruída com o vídeo de consulta ao TDPF (arquivo não paginável,
fl. 124) e telas de consulta ao FAP (fls. 126/128).
Instaurada a lide, a Delegacia de Julgamento julgou ser improcedente a defesa e
manteve o crédito tributário constituído pela Autoridade Tributária, cfe. Acórdão no 16-86.048,
de 26/2/2019 (fls. 131/145), tendo por arrazoado o transcrito:
Claro resta, da leitura atenta dos trechos destacados, que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal tem por finalidade a simples instauração do procedimento de
fiscalização, visando a otimização dos recursos humanos disponíveis no âmbito da
Receita Federal do Brasil, em especial, dos servidores competentes para o
desenvolvimento dos procedimentos fiscais, os Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, exceto nos casos textualmente elencados, os procedimentos fiscais
devem ser precedidos de TDPF e nesse sentido, por expressa disposição do artigo 2o do
Decreto no 3.724/01, são imprescindíveis. Porém, como textualmente expresso no
parágrafo 6o do artigo 2 mencionado, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, deve
garantir as prerrogativas dos Auditores Fiscais uma vez que o pleno e inviolável
exercício dessas prerrogativas decorrem de lei, lei tributária que visa garantir o interesse
público na obtenção dos recursos derivados necessários para o custeio do Estado
Brasileiro.
Nesse sentido, mister realçar que tais prerrogativas, são poderes/deveres do Fisco, em
razão de expressa disposição do artigo 142 do CTN, que determina ser a atividade do
lançamento vinculada e obrigatória, não cabendo portanto, limitações ao exercício do
dever de lançamento do Auditor Fiscal quando por ele verificado o crédito tributário.
Claro que findo o processo inquisitório da fiscalização, haverá - por meio do devido
processo administrativo tributário, em que se garante o contraditório e a ampla defesa -
o necessário controle de legalidade dos atos praticados pelo Auditor Fiscal.
Assim, verifico - como aliás reconhece o próprio recorrente - a existência prévia do
TDPF devidamente instaurado, sendo o procedimento fiscal todo amparado pela ordem
prévia emanada da autoridade competente, nos termos do Decreto no 3.724/01.
O que se verifica, no caso em tela, é mero equívoco do número do TDPF informado ao
sujeito passivo, erro esse corrigido quando da primeira intimação para apresentação de
documentos.
Portanto, ao se considerar que a ciência do TDPF ocorreu, ainda que logo após o início
da ação fiscal, e mais, que eventuais ausência de detalhes de formatação no formulário
do procedimento fiscal não são vícios capazes de macular a ação fiscal desenvolvida,
não se pode admitir que tais falhas sejam ensejadoras da nulidade arguida.
Não houve, nem minimamente, violação de formalidade que fosse essencial à garantia
de direitos do contribuinte.
Como asseverar que mera digitação errônea de número de um termo (posteriormente
corrigido), e que permita mera validação de um procedimento fiscal formalmente
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

instalado, possa prejudicar o direito de defesa de um sujeito passivo, quanto mais ao se
recordar que tal termo fora lavrado no curso de um procedimento inquisitório de
fiscalização, ou seja, procedimento que se caracteriza pela ausência de contraditório.
Recorde-se que um procedimento de fiscalização tributária desaguará, se assim
interessar ao sujeito passivo, em um processo administrativo fiscal, este sim,
assegurador do contraditório e da ampla defesa.
Em complemento, mister recordar que as nulidades no âmbito do processo
administrativo fiscal (PAF), são as determinadas no artigo 59 do Decreto no 70.235, ou
seja, os atos emanados das autoridade incompetentes e os praticados com preterição do
direito de defesa. Nenhum dos vícios ensejadores da nulidade foram observados no
curso do procedimento fiscal ou do processo administrativo, pois os mandados
questionados foram expedidos por servidor competente.
[...]
Por fim, imperioso recordar que não há, no ordenamento pátrio, previsão para suspensão
dos processos administrativos em razão do simples reconhecimento pelo Pretório
Excelso da repercussão geral em determinado tema.
Não se aplica ao processo administrativo tributário federal o artigo 1.035 do CPC.
Tal afirmação decorre de simples interpretação do artigo 15 do CPC - aliás, mencionado
pelo impugnante - que determina:
“Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.”
Ora, como acima explicitado, o Decreto no 70.235/72, que legisla sobre o processo
administrativo tributário, por meio do parágrafo 6o do artigo 26-A, é assertivo em
reconhecer a prevalência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a
constitucionalidade de lei. Recordemos:
“Art. 26-A.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
(...)”
Como vimos, não há decisão sobre o Tema 554 de repercussão geral.
[...]
A reprodução acima permite a constatação de que, no momento da consulta realizada -
data que não se pode verificar pelo documento acostado - o FAP adotado pelo Fisco
estava com sua exigibilidade suspensa. Tal suspensão, ainda segundo documento
acostado pelo impugnante, também ocorre quanto ao FAP vigente em 2015 (fls. 128).
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

Cediço que o fato de haver suspensão do FAP vigente nos períodos fiscalizados impede
a cobrança do RAT ajustado por tais fatores até que o processo administrativo próprio
seja definitivamente decidido.
Porém, é manifesto que tal suspensão não impede o lançamento do tributo
correspondente (contribuição destinada a financiar o seguro acidente de trabalho
ajustada pelo FAP suspenso), ou seja, o lançamento poderá ser realizado e tal crédito
constituído, não obstante sua exigibilidade fique suspensa até que se decida, no
processo próprio, sobre o FAP a ser aplicado.
Logo, não se pode imputar nenhuma mácula ao lançamento como efetuado, restando,
porém, o dever, de se analisar a situação dos processos de impugnação do FAP's de
2014 e 2015, citados pelo sujeito passivo.
Em consulta ao sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, pudemos verificar
que o processo relativo ao Fator Acidentário de Proteção de 2014, foi decidido em
segunda instância, tendo sido reconhecido o fim do efeito suspensivo em 06/11/2018,
ou seja, existindo trânsito em julgado administrativo, o que, como acima explicado,
permite a manutenção do lançamento conforme realizado.
Por outro lado, quanto ao FAP a ser aplicado em 2015, não se tem tal definitividade de
decisão, ou seja, há suspensão de exigibilidade do lançamento relativo a esse período.
Logo, forçoso reconhecer a procedência parcial da impugnação nesse tema. Não
obstante o cabimento parcial dos argumentos do contribuinte nesse quesito, o crédito
tributário - conforme acima explicitado - deve ser mantido em sua integralidade com os
valores relativos ao ano de 2015 restando com sua exigibilidade suspensa até o trânsito
em julgado de respectivo processo administrativo de contestação do FAP vigente em
2015.
Ressalto, por óbvio, que no caso de decisão parcialmente favorável, ou mesmo
totalmente favorável, quanto ao FAP aplicável, necessário o recálculo do RAT ajustado
para o ano de 2015, ou seja, o recálculo do valores constantes da planilha de folhas 52
nas competência de 01 a 13 de 2015, com o novo valor definido para o FAP da empresa
para o período.
Por fim, esclareço a desnecessidade de rebater os demais argumentos do contribuinte
constante deste tópico da impugnação em razão dos mesmos serem afetos a questão da
metodologia de cálculo do FAP que não são de competência da RFB, posto que afetos
ao Ministério da Previdência Social, especificamente do Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social,
segundo explicita o artigo 202-B do Decreto no 3.048/99, com a redação dada pelo
Decreto no 7.126/10.
A ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 15/03/2019 (cfe. Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 154), com a protocolização do recurso voluntário às fls.
158 a 167 em 15/04/2019 (cfe. Termo de Solicitação de Juntada à fl. 156), cujas razões serão
escrutinadas no correr do Voto.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente entende que, uma vez desrespeitados os limites definidos no Termo
de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), o Agente Fiscal estaria agindo às margens da
competência que lhe fora concedida pelo instrumento, incorrendo em nulidade processual no teor
do art. 59 do Decreto no 70.235/72. O TDPF, portanto, seria indispensável à regularidade do
procedimento fiscal e sua ausência ensejaria a nulidade da autuação.
Alega o Contribuinte que, desde a expedição do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, em 11/5/2018, o código de acesso do TDPF continha um erro que impedia o acesso a seu
conteúdo no sítio da Receita Federal do Brasil, corrigido com o envio do Termo de Intimação
Fiscal no 1, de 29/8/2018, recepcionado em 3/9/2018.
Ademais, o modelo do TDPF-F (Anexo I da Portaria no 6.478/2017) especifica um
campo onde deveria constar eventual alteração nos termos originais, ausente no TDPF vinculado
ao presente processo, impossibilitando que a Recorrente saiba quando houve a alteração do
referido documento para prorrogar o prazo da ação fiscal.
Soma-se a isto a existência de uma versão única do TDPF para conferência do
Contribuinte, ao invés da versão original e alterações posteriores mencionadas no art. 15 da
Portaria supra.
A nulidade, portanto, seria resultado da ignorância quanto a data de prorrogação
do prazo de fiscalização, antes ou depois de 27/8/2018, pois o erro na informação do código de
acesso apenas permitiu que o Recorrente acessasse o TDPF em 3/9/2018. Ainda assim, tampouco
pode ter certeza se o procedimento ocorreu dentro dos limites estabelecidos, pois ausente a data
de alteração do TDPF ou cópia de suas versões anteriores.
Nesta toada, o ônus de prova de fato extintivo do direito de realizar procedimento
de fiscalização equivale à produção da prova diabólica, cabendo que a Fiscalização comprove
que a prorrogação ocorreu dentro dos limites temporais originalmente estabelecidos. Caso
contrário, entende ser imprescindível reputar inválida a prorrogação para 24/12/2018 e, assim,
considerar nulos todos os atos praticados após 27/8/2019.
Vejamos.
Não constam, nos autos, o TDPF original e suas alterações, tampouco estes
documentos podem ser obtidos em consulta ao sítio da Receita Federal1, em desrespeito ao art.
15 da Portaria no 6.478/2017:
Art. 15. O TDPF original e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art. 4o, mesmo
após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Entretanto, para que eventuais vícios ou omissões no TDPF possam acarretar a
nulidade da autuação, deve ainda existir o prejuízo, ou seja, a preterição ao direito de defesa do

1 Acessível em http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/default.asp
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

contribuinte, materializando assim o binômio defeito – prejuízo. É esta a posição majoritária do
CARF, exemplificada no Acórdão no 9202-01.608, de 10/5/2011, que adoto como parte do voto:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MPF.
NULIDADE
FORMAL
AFASTADA. AUSÊNCIA DO BINÔMIO DEFEITO - PREJUÍZO.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa
que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este
não causar prejuízo.
Mesmo que estejamos diante de um vício formal no lançamento, a sua nulidade não
deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado o
binômio defeito - prejuízo.
[...]
Modernamente, o direito processual, inclusive o administrativo fiscal, tem como
primado a efetividade da tutela dos direitos assegurados, adotando a vertente de
instrumentalidade do processo à persecução do direito material deduzido. As
formalidades desmotivadas foram substituídas pela instrumentalidade e busca da
eficiência na prestação jurisdicional.
Ada Pellegrini Grinover sustenta que “a decretação da nulidade implica perda da
atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de
prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente
demonstrado em cada situação.” 2
Afirma, ainda, a referida autora que “o princípio do prejuízo constitui, seguramente, a
viga mestre do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para a correta aplicação do
direito; sendo assim, a desobediência a formalidades estabelecidas pelo legislador só
deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela
qual a forma foi instituída estiver comprometida”. 3
As formas do processo são meios para alcance da tutela jurisdicional. Caso a tutela
jurisdicional pretendida seja alcançada, mesmo em detrimento das formas legalmente
exigidas, não há nulidade.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa
que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este
não causar prejuízo.
Ou seja, podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade.
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a invalidade
processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a
nulidade de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como
meio de pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para
efetivação do direito. (grifei)

2 Ada Pellegrini Grinover e outros; As Nulidades no Processo Penal; São Paulo, p. 26.
3 Idem, p. 27
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

O alegado prejuízo à Recorrente estaria em sua impossibilidade de provar o fato
extintivo do direito fazendário de proceder à fiscalização, pois, em virtude do erro de digitação
no código de acesso, pôde consultar o TDPF só em 3/9/2018 e, diante da ausência do histórico de
versões, não confirmou se o pedido de prorrogação ocorreu antes ou após 27/8/2018. Sustenta
seu argumento nas disposições da Portaria no 6.478/2017:
Art. 5o O TDPF conterá:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil
responsável(is) pelo procedimento fiscal;
VI - o número do telefone e endereço funcional para contato; e
VII - o nome e a matrícula do responsável pela expedição do TDPF.
[...]
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na hipótese
prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no próprio TDPF,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
[...]
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de
1972. (grifei)
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, que substituiu o Mandado de
Procedimento Fiscal, estabelece normas para a execução da atividade fiscal, constituindo-se em
instrumento de controle da Administração Tributária.
Este documento permite, à Receita Federal do Brasil, o acompanhamento do
desenvolvimento das atividades realizadas pelos seus Auditores Fiscais. Também possibilita
comunicar ao Sujeito Passivo que este se encontra sob procedimento de fiscalização,
assegurando transparência às relações entre o Fiscal e o Contribuinte.
Quando, no correr de seus trabalhos, o Auditor-Fiscal perceber que não concluirá,
em face às particularidades do caso concreto, o procedimento fiscalizatório dentro do prazo,
poderá requerer sua prorrogação.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

O eventual erro na digitação do código de acesso que, em seu tempo, retardou a
prova da autenticidade do TDPF, pelo Contribuinte, no sítio da Receita Federal do Brasil, além
da data de prorrogação, ou a ausência do histórico de versões do TDPF pode, quando muito,
suscitar responsabilidade administrativa do Auditor-Fiscal, mas nunca terá força para retirar-lhe
sua competência legal para efetuar o lançamento.
Isso porque uma norma infralegal não tem o condão de limitar a atuação da
Administração Tributária, sob pena de contrariar o art. 142 do Código Tributário Nacional4.
Ainda que não houvesse prorrogação do prazo de validade do procedimento de
fiscalização, isto não inquinaria o lançamento, pois formalizado por Autoridade competente,
devidamente investida das atribuições legais inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, aspecto não modificado pelo vício formal do TDPF.
Ora, se o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, na forma da Súmula CARF no 46, quanto mais o Auto de Infração em exame, sobretudo
quando comprovado, nos autos, que o Recorrente tomara conhecimento do Termo de Início do
Procedimento Fiscal de 11/5/2018, do Termo de Ciência de Continuidade do Procedimento
Fiscal no 1 de 9/7/2018 ou do Termo de Intimação Fiscal no 1 de 29/8/2018.
Dessa forma, não está configurado prejuízo à defesa na impossibilidade de provar
a existência de fato extintivo do direito de realizar procedimento fiscalizatório, pois r. Portaria
não poderia limitar a atuação tributária determinada por Lei, de modo que a inobservância dos
procedimentos e limites fixados no TDPF – no caso analisado, o prazo – não produziria nulidade.
É esta também a posição da jurisprudência do CARF a respeito da matéria:
Acórdão 3402-005.377, de 20/6/2018
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS
FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na
emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não
acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte
não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Esta jurisprudência se aplica ao
novel documento com a mesma finalidade, o Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal (TDPF).
[...]
A Recorrente requer que seja declarada a nulidade dos lançamentos por diversos vícios
procedimentais apontados com relação ao Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF), em substituição ao MPF, tais como: a existência de investigações e
coleta de documentos antes da sua emissão; que o TDPF­Diligência não seria o
adequado para conduzir o procedimento levado a cabo; que as informações colhidas
com terceiros e com a oitiva de testemunhas não poderiam ser utilizadas, pois foram
colhidas sem TDPF específico; que o Auditor­Fiscal que assinou os lançamentos não

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

consta com competência outorgada pelo TDPF para o caso; e que as suas prorrogações
não foram realizadas corretamente. (grifei)
Acórdão 3401-005.154, de 23/6/2018
NULIDADE. FALTA DE PRORROGAÇÃO DO TDPF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À DEFESA. SUMULA CARF 46.
Não é nulo o lançamento por prorrogação do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal - TDPF além do prazo regulamentar, quando não comprovado o prejuízo à defesa
do contribuinte. A falta de prorrogação do TDPF, por si só, não configura cerceamento
do direito de defesa e não se equipara à ausência do Termo. (grifei)
Acórdão 1201-003.141, de 18/9/2019
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle interno da administração tributária, instituído pelo
Decreto no 8.303/2014. Eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por
meio do TDPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
[...]
24. Desse modo, em caso de inobservância dos procedimentos e limites fixados por
meio do TDPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal. (grifei)
Em síntese, é isto que temos: a) o auto de infração fora lavrado por pessoa
competente; b) tão logo instaurada a lide, houve respeito à ampla defesa e ao contraditório; c) o
vício formal na prorrogação do TDPF e a inobservância dos limites temporais não afastariam a
competência legal do Auditor-Fiscal; d) não há a arguida preterição à defesa, porquanto também
não há fato extintivo do poder-dever de exercer a atividade fiscalizatória em se tratando de vício
desta natureza.
Por todos estes argumentos, rejeito a questão preliminar.
GIIL-RAT de Empregados
A priori, o Recorrente acusa a ausência nos autos do processo administrativo que
discute o FAP de 2014.
Já com relação ao FAP de 2015, cujo valor está contestado administrativamente, o
lançamento fora mantido integralmente, apesar de a jurisprudência do CARF entender ser
impossível a constituição de crédito tributário que esteja com a exigibilidade suspensa, por meio
de lançamento fiscal. Este entendimento está fixado no REsp 1.140.956/SP, afeto ao rito dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória pelo art. 62 do Anexo II do Ricarf.
Embora reconheça o REsp 1.140.956/SP e o comando no art. 62, II, ‘b’, do Ricarf,
não entendo ser o caso de aplicação a este caso.
Sim, o r. Acórdão no 9101-003.061, de 13/9/2017, não tergiversa ao incluir, nos
atos de cobrança, a lavratura do auto de infração. Veja:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

É claro o Acórdão do RESP no 1.140.956/SP, do STJ no sentido de que as causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário impedem a realização, pelo Fisco, de
atos de cobrança, incluindo aí a lavratura do auto de infração.
Por ser instrumental ao deslinde da questão, transcrevo a ementa do c. REsp:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do
CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da
execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp
1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ
06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel.
Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ
09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ
28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão
MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ
29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá
mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade­autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade­inscrição; c) a cobrança judicial, via
execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico tributaria, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do
crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa
a exigibilidade do crédito.(...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a
declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o
autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública,
para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida,
juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda
Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente,
o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda
da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo
de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78:"A
verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados
em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma
que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: “O
depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em
julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela agravante,o qual encontra-se em andamento, de forma que a
exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a
Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está
sendo discutida judicialmente.”
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o
valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua
suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer
quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução,
a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a
exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (grife)
Por outro lado, a inaplicabilidade do REsp ao caso presente deriva do art. 151 do
Código Tributário Nacional, onde estão elencadas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
O processo administrativo que discute qual o FAP aplicável à atividade da
Recorrente não se subsome às leis reguladoras do processo tributário administrativo,
estabelecidas no Decreto no 70.235/72, daí que não podemos afirmar que o crédito tributário
estava com a exigibilidade suspensa.
O art. 202-B, § 3o, do RPS até estabelece que a contestação do FAP atribuído às
empresas terá efeito suspensivo:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010)
Entretanto, a norma acima somente suspende a aplicação do FAP, não de todo o
crédito tributário, de acordo com o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil na
Nota Cosit no 92/2012, em trecho que pode ser observado na parte final da consulta à fl. 127:

A Nota Cosit no 92/2012 tem por conclusões:
27. Concluindo, sugere-se seja informado ao Ministério da Previdência Social, em
resposta ao Ofício 181 Conjur/MPS, de 15 de março de 2011, que:
[...]
b) O entendimento adotado pela RFB é o de que apenas a aplicação do FAP está
suspensa, conforme o § 3o e caput do art. 202-B do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, de forma que o montante da contribuição
relativa à alíquota básica de que trata o inciso II, art. 22 da Lei no 8.212 de 1991 é
exigível na hipótese de impugnação ao FAP.
c) Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve declarar na GFIP a
totalidade da contribuição relativa ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei no 8.212, de 1991),
incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído, conforme o
Manual GFIP/Sefip, Cap. IV, item 7, p. 125.
[...]
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

f) É facultado ao contribuinte efetuar o depósito do montante da contribuição relativo ao
acréscimo da alíquota em razão do índice FAP cuja exigibilidade esteja suspensa em
razão de contestação do FAP, para evitar os acréscimos legais, da mesma forma que
ocorre em relação aos demais créditos tributários com exigibilidade suspensa.
Até então, portanto, apenas a aplicação do FAP está suspensa, permanecendo
exigível a contribuição previdenciária, cabendo ao Contribuinte a declaração em GFIP incluindo
eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído.
A partir de 24 de fevereiro de 2014, data da edição da Instrução Normativa RFB
no 1.453 e posterior à contestação do FAP de 2015 pelo Recorrente, a legislação infralegal
estabeleceu um procedimento específico para estas situações, conforme §§ 15 a 17 do art. 72 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
§ 15. O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado perante o órgão competente
no Ministério da Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua
divulgação oficial. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de
fevereiro de 2014)
§ 16. O processo administrativo de que trata o § 15 tem efeito suspensivo até decisão
final da autoridade competente, ficando o contribuinte obrigado a informar em GFIP o
FAP que lhe foi atribuído e a retificar as declarações caso a decisão lhe seja favorável.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014)
§ 17. No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo de que trata o § 15, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser
recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da decisão, sendo-
lhes aplicados os acréscimos legais previstos nos arts. 402 e 403. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014) (grifei)
Tendo sido atribuído o FAP, a Empresa poderia contestá-lo no prazo de 30 dias de
sua divulgação oficial.
Enquanto não sobreviesse a decisão definitiva sobre a matéria, o Contribuinte
estaria obrigado a informar em GFIP o FAP que lhe fora atribuído.
Se a decisão fosse favorável ao Contribuinte, defluiria a faculdade de retificar a
GFIP. Caso contrário, eventuais diferenças deveriam ser recolhidas em 30 dias, com os devidos
acréscimos legais.
Destarte, considero ser válida a exigência do crédito tributário da GIIL-RAT,
ainda que o FAP esteja contestado e suspenso, quando o Agente Fiscal emprega o índice
atribuído pelo Ministério da Previdência Social, como ocorreu no caso corrente.
Assim, a não exibição aos autos da prova da decisão definitiva do FAP de 2014
não nulifica o lançamento, pois o Agente Fiscal adotou o índice definido pelo MPS, como exige
a legislação, sem esquecer que o Recorrente detém pleno conhecimento do trânsito em julgado
da contestação por ser a parte interessada, não sobrevindo prejuízo a sua defesa.
Poder-se-ia cogitar pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
tela do sistema que evidenciasse o FAP de 2014 e, porventura, o de 2015 fosse carreada aos
autos.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725750/2018-92

Contudo, isto provocaria tumulto processual prescindível, porquanto o lançamento
é hígido e obedeceu a legislação sobre a matéria, não se aplicando a hipótese debatida no REsp
1.140.956/SP, por não se enquadrar em hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário o processo administrativo de contestação do FAP, na forma anteriormente exposta.
Ajustes supervenientes aos valores do FAP obedecerão ao disposto nos §§ 16 e 17
da IN RFB no 971/2009 e poderão ser realizadas quando da execução do Acórdão na unidade de
origem.
CONCLUSÃO
Meu voto é para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, observando-se
que quando da execução desta decisão, deverá ser carreado aos autos o resultado dos processos
administrativos em que se discute a majoração do FAP.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital